Tribunal: STF
Processo: Pet 11581
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. ANPP HOMOLOGADO.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Precedentes.



    2. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    3. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 



    4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de EDILSON PISSINATI MACEDO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    7. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria Geral da República e aceito pelo acusado. POSSIBILIDADE. Infrações penais cometidas sem violência ou grave ameaça, e cuja somatória das penas mínimas em virtude do concurso material de delitos é inferior a 4 (quatro) anos, foram admitidas pelos réus.



    8. Na presente hipótese, o ANPP é suficiente, necessário e proporcional à reprovação e prevenção do crime.



    9. HOMOLOGADO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, com o sobrestamento da ação penal até seu integral cumprimento, e considerando a igualdade na imposição das condições a seguir descritas, seu descumprimento ensejará a continuidade do processo e a possibilidade de decretação imediata de prisão preventiva: (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 50h (cinquenta horas), correspondente a um nono da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; (ii) prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (iii) proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; (iv) participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; (v) cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; (vi) declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    10. Revogação das medidas cautelares anteriormente impostas.